Tribunal: TJBA
Processo: 0009830-46.2011.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0009830-46.2011.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: Jorge Carlos da Costa Nunes Advogado(s): FIRMINO CORREIA RIBEIRO, DILSON ALBERTO LOPES, HERCULES OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. ART. 121, § 2°, I E IV C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÕES RECURSAIS: NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. TESE NÃO DEBATIDA NAS RAZÕES RECURSAIS. RECORRENTE QUE NÃO APONTOU QUAL VÍCIO TERIA INQUINADO O PROCESSO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPROVIMENTO. GRAVIDADE DAS LESÕES. RELATOS DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA APENAS CESSOU, POIS A VÍTIMA FINGIU-SE DE MORTA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS DE QUE O RECORRENTE DISPAROU CONTRA A VÍTIMA QUANDO ELA NEGOU REATAR O RELACIONAMENTO E ENTRAR NO SEU CARRO. TESTEMUNHAS QUE AFIRMAM QUE A AÇÃO FOI PREMEDITADA E IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA. EXCEPCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS NESTA FASE. ANÁLISE DEFINITIVA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 121, § 1° DO CP. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO NESTA FASE. ART. 7° DO DECRETO-LEI 3931/1941 C/C ART. 413, § 1° DO CPP. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0009830-46.2011.8.05.0080, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana, tendo como Recorrente JORGE CARLOS DA COSTA NUNES e como Recorrido o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, JULGAR IMPROVIDO O RECURSO, de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS RELATOR 05